Tribunal: TJDFT
Processo: 0706959-05.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADA COM CÂNCER. QUADRO DE METÁSTASE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO OFF LABEL. MEDICAÇÃO COM REGISTRO ANVISA VENCIDO. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela Autora contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para ressarcimento de custeio de medicamento antineoplásico prescrito em caráter de urgência, pelo médico assistente da paciente.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, "fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS" (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022).
3. A cobertura para medicamentos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado à beneficiária, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de contrato de assistência à saúde, conforme prevê o art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS. É assente na jurisprudência do STJ que "os planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as enfermidades cobertas, sendo-lhes vedado, no entanto, limitar os tratamentos a serem realizados. Considera-se abusiva a negativa de cobertura de plano de saúde quando a doença do paciente não constar na bula do medicamento prescrito pelo médico que ministra o tratamento (off label)" (AgInt nos EDcl no AREsp 1590645/PE, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021).
4. Com o advento da Lei No 14.454, de 21 de setembro de 2022, existindo comprovação científica de sua eficácia, recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec) e/ou que exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais, os planos de saúde devem custear o procedimento e/ou tratamento.
5. Recurso conhecido e provido.